Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FALHA NA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios em decorrência de suposto inadimplemento contratual.
2. Fatos relevantes. (i) em 16.02.2022, a parte ré vendeu o veículo Fiat Toro à parte autora e recebeu o veículo Ford Ranger como parte do pagamento; (ii) a parte ré quitou integralmente o financiamento vinculado ao veículo Ford Ranger; (iii) os débitos mencionados na petição inicial são referente ao veículo Fiat Toro, que permaneceu em nome da parte autora após a alienação a terceiros, sem qualquer relação com a empresa ré; (iv) a parte autora alega, em réplica, que teria adquirido outro veículo da parte ré (Renaut Duster).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o e. Juízo de origem não teria proferido despacho saneador nem oportunizado às partes a manifestação sobre as provas que pretendiam produzir; (ii) está configurada a responsabilidade civil da parte ré pela não quitação do financiamento de veículo entregue como parte do pagamento em contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, com a possibilidade conferida às partes de se manifestarem sobre os documentos juntados e indicarem, de forma fundamentada, as provas que entendiam pertinentes à comprovação de suas versões.
5. Por não ter a parte postulado e fundamentado a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal a tempo e modo, não se mostra cabível alegar, a posteriori, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
6. O contrato de compra e venda juntado com a petição inicial revela que parte autora teria entregado à parte ré um veículo Ford Ranger, como parte do pagamento para aquisição de um veículo Fiat Toro, modelo Freedom AT.
7. Em contrapartida, a parte ré teria se comprometido a quitar o financiamento remanescente do veículo Ford Ranger, o que foi comprovado, em contestação, pelos documentos de quitação de débito e de baixa do gravame.
8. Os débitos mencionados na petição inicial são referentes ao veículo Fiat Toro, que permaneceu em nome da parte autora após a alienação a terceiros, sem qualquer relação com a empresa ré.
9. Não há qualquer prova de que a empresa tenha participado ou se beneficiado da alienação do veículo Fiat Toro a terceiros.
10. Diante da falta de elementos que demonstrem vício na conduta da empresa ré no cumprimento de suas obrigações contratuais, não se lhe pode imputar responsabilidade pelos efeitos decorrentes de negócio jurídico, no qual não foi comprovadamente envolvida, em razão da ausência de comprovação da existência de relação causal entre a conduta imputada e os prejuízos narrados.
11. Consequentemente, não se configura qualquer responsabilidade civil da parte ré, por ausência de conduta ilícita (CC, art. 186), nexo causal (CC, art. 927) ou mesmo responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço (Lei n. o 8.078/1990, art. 14).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 393, 927. Lei n. o 8.078/1990, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1049384, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, acórdão 1101639, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.